Tribunal: CARF
Processo: 10665.722733/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722733/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.901 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
SILVIA ELIZETH ARRUDA PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a área de 84,0 ha do imóvel rural como de reserva legal.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 3/10, exercício 2006, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Buriti do Meio", cadastrado na RFB, sob o n°
7.424.069-2, com área de 101,6 ha, localizado no Município de Martinho Campos – MG, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722733/2011-08
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722733/2011-08

virtude de a) Área de Reserva Legal – ARL não comprovada (84,0 ha); b) Valor da Terra Nua –
VTN declarado não comprovado.
Consta da Notificação de Lançamento que em se tratando de ARL declarada, para
que a exclusão seja permitida, é exigido que o Ato Declaratório Ambiental – ADA seja
apresentado ao IBAMA, a cada exercício, e que a ARL esteja averbada na matrícula do imóvel
na data da ocorrência do fato gerador. A averbação foi efetuada em 2/3/06 e o fato gerador
ocorreu em 1/1/06.
O VTN foi arbitrado por aptidão agrícola informado pelo Sistema de Preços de
Terra – SIPT da RFB (fl. 14).
Em impugnação apresentada às fls. 76/79, a contribuinte alega decadência, explica
a sucessão de matrículas do imóvel, que foi recebido por herança, diz que não entregou o ADA,
pois não se admite a entrega, apenas a retificação. Diz comprovar a existência da ARL que foi
averbada em 1999.
A DRJ/CGE, julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão 04-34.895
de fls. 149/152, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO - CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR está a
apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal e essencial,
não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão ambiental
determinado na norma legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do acórdão de impugnação que:
Mesmo em se aceitando a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula, por ter
advindo de matrícula anterior devidamente esclarecida na documentação
apresentada, a não aceitação da exclusão da Reserva legal da tributação do ITR é a
falta de apresentação do ADA tempestivo ao IBAMA, que é requisito legal e essencial
para a obtenção do benefício de exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação
do ITR; (grifo nosso)
Cientificado do Acórdão em 14/3/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 157), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/4/14, fls. 160/162, que contém, em síntese:
Diz que o imóvel declarado na DITR está registrado na matrícula no 63 do Livro 2
do Cartório de Registro de Imóveis de Martinho Campos/MG e a ARL está averbada desde 15 de
julho de 1999, antes da ocorrência do fato gerador.
Afirma que a decisão recorrida reconheceu a averbação, mas manteve a glosa por
não ter a recorrente apresentado ADA.
Aduz que a Lei 9393/96, art. 10, determina que a ARL deve ser excluída para
apuração da área tributável. Que comprovou que a ARL existe e está averbada antes da
ocorrência do fato gerador.
Requer a exclusão da ARL da área tributável.
É o relatório.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722733/2011-08

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
Apesar de ter a autuação também alterado o VTN, o recurso apresentado trata
apenas da glosa da ARL.
Conforme relatado, consta no acórdão de impugnação que restou esclarecido na
documentação apresentada que a ARL está averbada à margem da matrícula, por ter advindo de
matrícula anterior, contudo não se aceitou a exclusão da área por falta de apresentação de ADA.
Da análise das matrículas do imóvel rural originário e sua divisão em cotas por
herança juntadas aos autos, restou comprovado que o imóvel originário tinha 419,07 ha (Certidão
de Inteiro Teor de fls. 44/49, de 24/11/05) com 84,0 ha de área gravada pelo IBDF como de
utilização limitada (doc. fl. 50, de 1999). Referido imóvel rural foi particionado entre os
herdeiros, sendo que para uma gleba de 101,6 ha, NIRF 7.424.069-2, foi formado um
condomínio entre os herdeiros, no qual consta a totalidade da ARL de 84,0 ha (AV 3, fl. 61) –
este imóvel é o objeto do presente processo.
Quanto à exigência de ADA, a matéria foi tratada na Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em análise
para fins de fruição da isenção do ITR da ARL devidamente averbada na matrícula do imóvel e
demonstrada sua delimitação.
Portanto, deve ser reconhecida a área de 84,0 ha do imóvel rural como de reserva
legal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer a área de 84,0 ha do imóvel rural como de reserva legal.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722733/2011-08

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital